Tribunal: TJSP
Processo: 1501190-48.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501190-48.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
MATHEUS CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501190-48.2020.8.26.0510 -Voto no 44.226
2
VOTO RELATOR No 44.226
RECURSO DE APELAÇAO No. 1501190-48.2020.8.26.0510
APELANTE: MATHEUS CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIO CLARO 2a VARA
MATHEUS CAMARGO APELA da r. sentença de
fls. 290/297, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Caio Cesar Ginez
Almeida Bueno, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
A Defesa requer, em preliminar, a nulidade dos
atos praticados após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. No
mérito, pretende a reforma da r. sentença, visando a absolvição, por
insuficiência probatória (fls. 313/323).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 327/328, o Ministério Público pugna pelo não
provimento do apelo, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 335/343).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501190-48.2020.8.26.0510 -Voto no 44.226
3
Não prospera a nulidade dos atos subsequentes
ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob o argumento da
não juntada de fotografias que demonstraram as coisas apreendidas e o
local das buscas. Com efeito, consoante se verifica, o mandado de busca e
apreensão foi regularmente expedido e cumprido pela autoridade policial,
sendo observadas todas formalidades legais.
Ademais, conforme bem ponderou o douto
Procurador de Justiça, “a mera ausência de fotografias não é apta a ensejar
a nulidade do ato” (fls. 336).
Por fim, importante ressaltar que eventuais
irregularidades ocorridas na fase inquisitória não contaminam o
desenvolvimento da ação penal
Portanto, fica repelida a preliminar arguida.
No mérito.
Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, guardava, tinha em depósito e guardava, para
fins de comércio, 01 tijolo e 03 porções de “maconha”, com peso líquido de
739,8g, substância entorpecente e que determina dependência física e
psíquica do agente, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, Policiais Civil da Delegacia
de Investigação sobre Entorpecentes (DISE) obtiveram informações de que
o acusado Matheus, vulgo “Teu”, vinha realizando o abastecimento de
drogas dos pontos de tráfico do bairro Guanabara. Por tal razão, durante as
investigações, obteve-se a expedição de mandado de busca e apreensão
domiciliar contra Matheus, então residente na Avenida 08, no 539, no Jardim
Guanabara, conforme autos no 1501151-51.2020.8.26.0510, da 2a Vara
Criminal de Rio Claro. Lá, os Policiais foram recebidos pelo próprio réu, o
qual inicialmente negou guardar drogas em sua residência. Entretanto, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501190-48.2020.8.26.0510 -Voto no 44.226
4
interior do imóvel, os Policiais encontraram uma mochila contendo um tijolo
de “maconha”, não fracionado, com cerca de 0,7Kg, além de material
plástico usualmente empregado para embalar entorpecentes. Na cozinha,
os investigadores encontraram outras quatro porções da droga, já
fracionadas. Foram ainda achadas no imóvel uma balança da marca Filizola,
rolos de papel plástico filme e de embalagens plásticas, além de adesivos
usados nas embalagens das porções.
A materialidade restou comprovada, conforme
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação
preliminar, laudo de exame químico toxicológico e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante permaneceu
silente (fls. 04). Em Juízo, negou a acusação, asseverando que a droga
apreendida era destinada ao consumo próprio (mídia).
Todavia, a versão exculpatória não convence
quando confrontada com o conjunto probatório.
A corroborar os fatos, o Policial Civil Angel Emilio
Merino Filho, ouvido em Juízo (mídia), contou com detalhes a diligência que
culminou com a prisão do acusado. Relatou ter recebido denúncia anônima
referente ao tráfico de drogas praticado pelo acusado. A informação era de
que teriam drogas na residência do réu, bem como havia movimentação
típica de tráfico de drogas no local. Confirmou que na residência do acusado
foi localizado o entorpecente apreendido.
No mesmo sentido o depoimento da Policial Civil
Erica Fernanda Spatti, ouvida na Delegacia (fls. 03).
Como se pôde verificar, não há que se questionar
a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova
testemunhal, plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração do depoimento do agente
da lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas,
pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501190-48.2020.8.26.0510 -Voto no 44.226
5
inidoneidade. Assim, além de não haver qualquer indício de inidoneidade,
não se vislumbrou nenhum motivo para incriminar falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não
ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no
dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501190-48.2020.8.26.0510 -Voto no 44.226
6
aliando-se as interceptações telefônicas, a quantidade e a forma de
acondicionamento, conclui-se que a droga destinava-se ao tráfico, sendo de
rigor a condenação do acusado, ora apelante.
A pena aplicada não comporta reparos.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, a pena base foi bem fixada acima do
mínimo legal, levando-se em consideração a expressiva quantidade de
droga apreendida.
Na fase intermediária, o Magistrado “a quo”,
corretamente, reconheceu a circunstância agravante da reincidência (fls.
20/21), o que exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando no
“quantum” lançado na r. sentença.
De fato, não era o caso de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência
ostentada.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial
fechado, deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de
março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90,
permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos
ou a eles equiparados. Ademais, referido regime é o único capaz de prover
ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou
a suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em
tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501190-48.2020.8.26.0510 -Voto no 44.226
7
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, afastada a preliminar arguida.
WALTER DA SILVA
Relator